Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jandira Rosa Cassiano contra decisão do juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 117965650 do processo de referência) que, na ação de liquidação individual de sentença coletiva ajuizada pela agravante e por outros dezoito litisconsortes ativos em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0716353-07.2020.8.07.0001, homologou o laudo pericial de ID no 75341254, para julgar líquida a condenação contra a requerida no valor de R$ 97.119,69 (noventa e sete mil cento e dezenove reais e sessenta e nove centavos), atualizado em novembro de 2021 e arbitrou os honorários sucumbenciais em favor do em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida, nos termos do artigo 85, §1o e 2o do CPC, bem como facultou ao banco requerido o depósito voluntário da referida quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito na fase de cumprimento de sentença. Os agravantes opuseram embargos de declaração, mas o recurso foi acolhido apenas para esclarecer que os honorários advocatícios serão devidos pelo agravado e serão calculados em 10% do valor atualizado da dívida nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC (Id 122591598 do processo de referência). Em razões recursais (Id 35328461), os agravantes alegam que a decisão padece de nulidade, porque, apesar dos embargos de declaração que opuseram, homologou os cálculos sem aplicar atualização monetária plena e sem prestar os esclarecimentos solicitados pelo perito. Acentuam que a correção monetária até a data da citação do réu contraria a tese firmada no Tema 887 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1392245/DF) e julgados deste Tribunal de Justiça. Asseveram que a correção deve incidir do pagamento indevido até o efetivo reembolso. Pedem seja computada a correção monetária até a data de elaboração do laudo pericial, em novembro de 2021. Argumentam que o recorrido não tem legitimidade – mas a União – para pleitear o desconto do montante relativo ao PROAGRO. Ao final, pedem o conhecimento e provimento do recurso, para que os cálculos periciais sejam atualizados pelos índices de correção monetária divulgados em NOVEMBRO DE 2021, data de elaboração dos cálculos periciais, visando a recomposição plena do débito em cobrança, sem os descontos pretendidos pelo Agravado, conforme tema repetitivo REsp 1392245/DF e reiterada jurisprudência desta Eg. Corte. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 35328462). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora